Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE POLICIAIS PENAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou punições administrativas decorrentes de falta disciplinar grave, constatada em inquérito disciplinar, referente à posse de objeto proibido (pedaço de ferro). A defesa alega que não foi seguido o procedimento previsto no Código Penitenciário, com a ausência da oitiva de policiais penais, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma da decisão por falta de elementos probatórios suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a ausência de oitiva dos policiais que constataram a falta disciplinar violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a homologação da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) estabelece que o procedimento administrativo disciplinar não exige as mesmas formalidades do processo penal, sendo suficiente que a autoria e materialidade da falta sejam comprovadas por outros meios probatórios.
4. Não é imprescindível a oitiva dos policiais penais na presença da defesa técnica durante o inquérito disciplinar, desde que os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam respeitados.
5. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 flexibiliza a obrigatoriedade do próprio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).
6. No caso concreto, a falta grave foi comprovada por meio de auto de apreensão, fotos do objeto, e relatório administrativo, não havendo necessidade de ouvir os policiais na presença da defesa técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. O Procedimento Administrativo Disciplinar não exige as mesmas formalidades da instrução processual penal, sendo suficiente que a autoria e materialidade da falta disciplinar estejam comprovadas por outros elementos de prova.
2. Não é obrigatória a oitiva de policiais penais na presença da defesa técnica no âmbito do inquérito disciplinar, desde que os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam assegurados.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, III; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 972.598, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdão 1918116, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 05.09.2024; TJDFT, Acórdão 1664084, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 09.02.2023.